Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-88.2022.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-88.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREONICE AUGUSTO SUTILE - CPF: 029.852.561-51 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR - CPF: 977.741.381-53 (APELADO), ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000400-88.2022.8.11.0019

APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DO FALECIDO – INVIABILIDADE – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para expedição de alvará judicial das verbas atinentes ao FGTS constante em nome do
de cujus
, faz-se necessária o reconhecimento da existência de união estável entre o falecido e a requerente, o que não restou comprovado. De modo que não há como acolher o pedido de expedição de alvará.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000400-88.2022.8.11.0019

APELANTE: CREONICE AUGUSTO SUTILE

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por CREONICE AUGUSTO SUTILE de sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para postular o alvará judicial e julgou extinta a ação movida contra ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Explica que a presente demanda
se trata de um pedido de alvará judicial para que a Recorrente consiga sacar os valores depositados na caixa, referente ao FGTS do Recorrido “de cujus”, porquanto era dependente desse, conviviam em união estável e recebe pensão por morte do “de cujus”.

Aduz que a teve sua união estável reconhecida no processo de pensão por morte de nº 0002190-66.2018.8.11.0019, sendo que depois de comprovar sua união estável reconhecida e recebe pensão por morte de seu ex-companheiro “de cujus” Manoel.

A par disso, defende sua legitimidade para receber os valores do FGTS, máxime se é a única herdeira.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000400-88.2022.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por CREONICE AUGUSTO SUTILE de sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para postular o alvará judicial e julgou extinta a ação movida contra ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a demandante ajuizou a presente demanda, com a finalidade de emissão de alvará judicial para liberação de valores referentes ao FGTS do falecido. Para tanto, alega que conviveu em união estável com o de cujus, sendo a única herdeira.

Com efeito, a liberação de montantes relativos ao PIS-PASEP e FGTS de titulares já falecidos deve ser feita por alvará autônomo, em quotas iguais aos dependentes previdenciários, independentemente de inventário ou arrolamento, como previsto no artigo 1º da Lei nº 6.858/80 e regulamentado no Decreto nº 85.845/81.

O artigo 666 do CPC dispõe que independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80. Desse modo, são legítimos para o levantamento de valores os dependentes previdenciários ou os sucessores.

No caso em apreço, a apelante alega que conviveu em união estável com o falecido, contudo, não restou demonstrado a existência da união estável havida entre as partes, como quer fazer crer a autora.

Assim, por se tratar a presente demanda de procedimento de jurisdição voluntária que não admite dilação probatória, a recorrente deverá obter o reconhecimento da união estável em ação própria.

Por
oportuno
, transcreve-se fragmento da r. sentença:

“
No caso em tela, entendo que a ação comporta extinção sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade da autora, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

A autora pretende comprovar seu vínculo conjugal com o de cujus através da sentença proferida nos autos 0002190-66.2018.8.11.0019 (ação de pensão por morte), colacionada neste processo sob o Id. 95309484 – pgs. 131-137.

Ocorre que, no dispositivo da sentença proferida naqueles autos, não há qualquer menção ao reconhecimento da união estável da autora com o Sr. Manoel de Jesus Morais Aguiar. (...)

Em razão disso, a autora não comprovou seu vínculo matrimonial ou o reconhecimento de sua união estável com o de cujus, e, consequentemente, sua legitimidade para propor a presente demanda.

De mais a mais, o levantamento de valores rege-se pelos artigos 719 a 725, do CPC, que tratam do procedimento especial de jurisdição voluntária, o qual se caracteriza pela ausência de lide, ou seja, pela ausência de pretensão resistida, não produzindo, portanto, coisa julgada material.

No caso em análise, a autora não possui legitimidade para requerer a expedição de alvará, uma vez que não comprovou sua relação conjugal o de cujus. (...).”

Assim, correta a r. sentença de extinção. A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS EM NOME DO DE CUJUS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS, BEM COMO DE HERDEIRA MENOR DE IDADE E PENDENTE DEMANDA PRÓPRIA PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL NA DEMANDA PRÓPRIA. Pretende o espólio receber valores depositados em Juízo a título de verbas rescisórias e do FGTS constantes em nome do de cujus. Verifica-se da inicial da ação de inventário a existência de bem imóvel e bens móveis a inventariar, constando como herdeiras a viúva/compmanheira, bem como duas filhas, Maria Luisa (menor de idade) e Juliana. Havendo menor de idade, única constante como benefíciária junto ao INSS, e, ainda, inexistendo o reconhecimento junto ao INSS da união estável, tanto que o próprio espólio, através da inventariante, informa que é devido o ajuizamento da demanda pertinente. Considerando-se que os valores devem ser liberados quando comprovada a excepcionalidade, já que em regra devem aguardar a maioridade da menor, bem como pela pendência do reconhecimento da união estável, através da demanda pertinente, há se manter a decisão agravada de indeferimento do pedido de expedição de alvará para levamento de valores em nome do de cujus. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 50467101720228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 15-03-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA SAQUE DE VALORES DO FGTS/PIS. Não há prova cabal da existência de união estável entre o de cujus e a requerente, de modo que não há como acolher o pedido de expedição de alvará. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70067636084, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 13-07-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO PEDIDO DE ALVARÁ. À míngua de prova pré-constituída da alegada união estável, mantém-se a sentença que extinguiu, por ilegitimidade ativa, o pedido de alvará formulado para levantamento de valores oriundos do seguro DPVAT em favor de sedizente companheira do segurado, que tem quatro herdeiros menores. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70047885215, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 10-05-2012)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023